Tribunal: TJPA
Processo: 0020806-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020806-69.2017.8.14.0301
APELANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

APELADO: CARLOS DAGOBERTO BARATA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para o processo ser extinto com base no art. 485, III do CPC (abandono), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2. No caso concreto restou demonstrado inexistência de intimação pessoal da apelante para apresentar o endereço atualizado do executado.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA - ESAMAZ contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que move em face de CARLOS DAGOBERTO BARATA BARBOSA, cujo teor a seguir se transcreve:

“Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Carlos Dagoberto Barata Barbosa.

Após tentativa de citação do réu, a demandante requereu o arresto dos bens do executado, sendo este pedido indeferido. Intimado a apresentar novo endereço do executado, o demandante restou inerte, conforme certidão de fl. 52.

É o relato necessário. Decido.

O art. 485, III, do Código de Processo Civil, prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

No presente caso, tendo em vista que a parte autora não apresentou manifestação, mesmo tendo sido intimada por duas vezes, compreendo a total falta de interesse por parte do autor.

Assim, julgo o processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, III, do NCPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, violação do §1º do art. 485 do CPC dada ausência de intimação pessoal para apresentar manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a não realização da triangulação processual.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão de abandono.

Pois bem. O art. 485, III do CPC leciona acerca da possibilidade de extinguir o processo sem apreciação do mérito quando, por abandono, o feito ficar paralisado por mais de trinta dias sem que a parte providencie ato que lhe compita. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo assim dispunha:

§1º do art. 485. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido duas tentativas de citação do executado, ele não foi localizado, conforme certidões ID 1463472 – pág. 05 e ID 1463475 – pág. 05. Instado a se manifestar sobre o não cumprimento dos mandados citatórios, o ora apelante requereu a realização de arresto dos bens do devedor, contudo tal pleito foi negado pelo juízo singular (ID 1463477) que concedeu prazo de quinze dias para o Banco informar novo endereço do executado, sob pena de extinção do feito. Decorrido referido prazo, a secretaria do juízo certificou que a instituição financeira nada apresentou (ID 1463477 – pág. 03), fazendo conclusão do feito, ocasião em que foi proferida a sentença de extinção por abandono.

Não obstante o desatendimento por parte do Banco quanto à determinação do juízo
a quo
para apresentação de novo endereço do executado, para configurar o abandono processual, deveria ter sido determinada a intimação pessoal da instituição financeira para providenciar o que era devido, na forma do §1º do art. 485 do CPC. No entanto, isso não ocorreu no caso concreto, visto que a intimação do apelante ocorreu apenas por meio de publicação no Diário da Justiça.

Nesse contexto, diante da inobservância dos requisitos legais, a sentença recorrida deve ser anulada para que o prosseguimento do feito seja retomado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por abandono, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2021